Tribunal: TJSP
Processo: 1029003-64.2016.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que determinou a conversão do auxílio-doença previdenciário recebido administrativamente pelo segurado em seu homólogo acidentário. Ausência de repercussão financeira para o INSS, haja vista que ambos os benefícios possuem o mesmo valor, correspondente a 91% do salário-de-benefício. Honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa,

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que determinou a conversão do auxílio-doença previdenciário recebido administrativamente pelo segurado em seu homólogo acidentário. Ausência de repercussão financeira para o INSS, haja vista que ambos os benefícios possuem o mesmo valor, correspondente a 91% do salário-de-benefício. Honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de R$ 6.000,00. Condenação que não atinge 1.000 salários-mínimos, patamar estabelecido no art. 496, § 3o, I do CPC. Hipótese que dispensa o reexame da sentença. Remessa oficial não conhecida, determinado o retorno dos autos à instância de origem, ante a ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1029003-64.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido PEDRO FERNANDES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM da
remessa necessária. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1029003-64.2016.8.26.0602 -Voto no 16971
2
VOTO No 16971
Remessa Necessária: 1029003-64.2018.8.26.0602
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Sorocaba
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrido: Pedro Fernandes dos Santos
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que
determinou a conversão do auxílio-doença previdenciário
recebido administrativamente pelo segurado em seu homólogo
acidentário. Ausência de repercussão financeira para o INSS, haja
vista que ambos os benefícios possuem o mesmo valor,
correspondente a 91% do salário-de-benefício. Honorários
advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de R$
6.000,00. Condenação que não atinge 1.000 salários-mínimos,
patamar estabelecido no art. 496, § 3o, I do CPC. Hipótese que
dispensa o reexame da sentença. Remessa oficial não conhecida,
determinado o retorno dos autos à instância de origem, ante a
ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes.
Vistos, etc...
Subiram os autos para reexame necessário da sentença de
fls. 241/245, complementada às 262/266 após a oposição de embargos de declaração,
que julgou procedente a ação acidentária ajuizada por Pedro Fernandes dos Santos para
condenar o INSS a converter o benefício de auxílio-doença previdenciário de no
31/612.572.955-2 em acidentário.
Pela sucumbência a autarquia foi condenada ao pagamento
de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, sendo isenta das
custas, conforme disposto no art. 6o da Lei Estadual no 11.608/2003.
Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos não foram remetidos ao Ministério Público, nos
termos do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1029003-64.2016.8.26.0602 -Voto no 16971
3
Por força do art. 496 do Código de Processo Civil, as
sentenças condenatórias proferidas contra a Fazenda Pública estão sujeitas ao duplo grau
de jurisdição obrigatório como condição de sua exequibilidade, observadas, contudo, as
exceções ali previstas.
Vejamos a redação do dispositivo mencionado:
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo
efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à
execução fiscal.
§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação
no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e,
se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.
§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a
remessa necessária.
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação
ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e
líquido inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas
autarquias e fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito
Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e
os Municípios que constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e
respectivas autarquias e fundações de direito público.
§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a
sentença estiver fundada em:
I - súmula de tribunal superior;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo
Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos
repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução de
demandas repetitivas ou de assunção de competência;
IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada
no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em
manifestação, parecer ou súmula administrativa. (grifou-se)
Como se vê pela parte destacada, o inciso I do parágrafo
terceiro do art. 496 do CPC/2015 prevê que o reexame de ofício da sentença fica
dispensado, nos casos em que a parte vencida for uma autarquia federal, sempre que a
condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 salários mínimos.
E no caso em tela, tendo em vista que a sentença
determinou tão somente a conversão do auxílio-doença previdenciário (B31) recebido
pela parte autora em seu homólogo acidentário (B91), a condenação não trará
repercussão econômico-financeira para o INSS, uma vez que ambos os benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1029003-64.2016.8.26.0602 -Voto no 16971
4
possuem o mesmo valor, sendo equivalente a 91% do salário-de-benefício.
Por isso, o único valor a ser desembolsado pela autarquia
em decorrência da presente ação será o relativo aos honorários advocatícios devidos aos
patronos da parte vencedora, arbitrados pelo juízo de primeiro grau em 20% sobre o
valor da causa, o que equivale a R$ 1.200,00, tendo em vista que o valor atribuído à ação
na inicial foi de R$ 6.000,00.
E sendo líquida a condenação, é inaplicável à espécie a
Súmula no 490 do Superior Tribunal de Justiça1, sendo possível desde logo afirmar que o
valor da condenação não supera o patamar estabelecido no art. 496, § 3o, I do CPC, pelo
que não há que se falar no reexame necessário da decisão, podendo-se proceder à fase
de cumprimento da sentença, eis que não houve recurso das partes.
Posto isto, NÃO SE CONHECE da remessa necessária, sendo
de rigor a devolução dos autos à instância de origem, ante a ausência de interposição de
recurso voluntário pelas partes.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
1 [STJ] Súmula 490 - A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a
sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.